Tribunal: CARF
Processo: 10880.917426/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917426/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.784 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2023
Recorrente
UNISYS INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Aplicação da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, reconhecendo como saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2007
o valor de R$ 63.362,87 e homologando as declarações de compensação até o limite de crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RJO.
Trata o presente processo das Declarações de Compensação - Dcomp protocolizadas sob
os n°s 23118.59330.091008.1.3.03-9068 e 25322.92707.181108.1.3.030962, nas quais a interessada
acima identificada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$63.436,60,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917426/2013-12
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.784 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917426/2013-12

decorrente de saldo negativo da contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL apurado no exercício de
2008, ano-calendário de 2007, buscando extinguir débitos diversos.
2.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária
em São Paulo/SP - Derat/SP proferiu o Despacho Decisório de fl. 8, o qual reconheceu crédito
no valor original de R$48.714,47 e, como consequência, homologou a compensação declarada
na
Dcomp
n°
23118.59330.091008.1.3.03-9068
e
homologou
parcialmente
a
Dcomp
n°
25322.92707.181108.1.3.03-0962.
3.
O fundamento citado no Despacho Decisório para o reconhecimento
parcial do crédito foi a confirmação parcial de uma das parcelas de composição do saldo
negativo, fazendo com que parte dos débitos não integralmente satisfeitos pela compensação
fosse cobrada com os acréscimos legais decorrentes da mora (multa de mora e juros). Segundo
as informações constantes do Despacho Decisório e do detalhamento de análise do crédito de
fls. 11, de um total de R$94.985,63 informado como "estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores" somente foi confirmado o valor de R$80.337,23, deixando de
ser confirmado o valor de R$14.648,40. Detalhando mais: a interessada compensou a estimativa da CSLL
de março de 2007, no valor de R$10.916,60, através da Dcomp protocolizada sob o n°
23199.50310.180407.1.3.03-0070, sendo que a compensação não se confirmou; além disso, através da
Dcomp n° 19911.99884.060308.1.7.02-9640 compensou a estimativa de outubro de 2007, no valor de
R$26.316,69, que somente foi confirmada no valor de R$22.584,89, deixando de confirmar o valor de
R$3.731,80.
4. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 13/22,
na qual alega, em síntese, o seguinte:
4.1.
Que liquidou a estimativa de março de 2007 com parte do saldo
negativo da CSLL de 2004, através da Dcomp n.° 37446.90293.290408.1.3.03-6376, a qual foi
parcialmente homologada no processo administrativo n° 10880.928491/2010-21 (processo de
cobrança n° 10880.933496/2010-75). Posteriormente, em 31.08.2010, entendeu por bem quitar
integralmente todos os valores apontados como devidos pelo despacho decisório referente ao
saldo negativo de CSLL de 2004 (doc. 8 a 10), tornando assim plenamente viável e possível a
utilização do crédito tributário apontado. Com a devida alocação dos pagamentos nos
processos, finalizou qualquer pendência relativa ao Processo Administrativo n°
10880.928491/2010-21 e processos de cobrança correlatos. Por isso, alega que o valor de
R$10.916,60, relativo a estimativa compensada do mês de março de 2007, devendo compor
crédito a ser devidamente reconhecido;
4.2.
Que com relação ao valor de R$3.731,80, decorrente da não
confirmação integral da estimativa compensada de R$26.316,99 de outubro de 2007, esclarece
que liquidou essa estimativa com parte do saldo negativo de IRPJ de 2004, através da Dcomp
n° 19911.99884.060308.1.7.02-9640 (Processo Administrativo de cobrança n°10880.905377/2010-22).
Alega que a DERAT/SP houve por bem reconhecer apenas parte do
saldo negativo de IRPJ de 2004, conforme se depreende do despacho decisório proferido no Processo
Administrativo n.° 10880.900404/2010-71 (doc.11), emitido em 22.01.2010, relativamente ao qual não
apresentou manifestação de inconformidade;
4.3.
Que o despacho decisório pertinente ao mencionado saldo negativo é
objeto da Ação Anulatória n.° 0019496-43.2011.4.03.6100, em trâmite perante a 14a Vara
Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo (doc. 13). Conseqüentemente, todos os
débitos abarcados pela mencionada ação judicial, inclusive a estimativa de outubro de 2007,
estão com a exigibilidade suspensa, por força de carta de fiança apresenta nos autos e aceita pelo D.
Magistrado, conforme comprova a cópia da carta e da decisão do MM. Juiz que a aceitou (doc. 14 e 15).
Como até o momento não houve prolatação de sentença, a carta de fiança permanece garantindo os
débitos e, portanto, suspendendo a sua exigibilidade;
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.784 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917426/2013-12

4.4.
Que uma vez que promoveu pagamentos e compensações para
extinção de sua obrigação quanto às estimativas, entende que deveria a fiscalização da CSLL
ter se limitado somente a confirmar o pagamento do montante da exação, das estimativas e
prazos devidos, pois no caso das compensações das estimativas restarem não homologadas o
valor envolvido será remetido para inscrição em dívida ativa e será objeto de cobrança judicial,
por se tratar de débito declarado e não pago. Argumenta que quando ocorre a declaração de
compensação para liquidação de débitos, a declaração do débito que se pretende extinguir é
considerada como confissão de dívida e pode ser levada a execução fiscal;
4.5.
Que caso a fiscalização competente para verificar a apuração do lucro
real anual reduza o saldo negativo pleiteado, pela insuficiência de estimativas na composição,
estar-se-á configurado verdadeira cobrança em duplicidade, visto que houve o pagamento
atrelado à estimativa de março de 2007 e a compensação da estimativa de outubro de 2007
(cuja exigibilidade está suspensa por força de carta de fiança), está sendo discutida em
processo judicial, situação na qual caso o desfecho seja desfavorável ao contribuinte, a carta de
fiança será liquidada e ocorrerá o pagamento da exigência. Além disso, a desconsideração das
estimativas compensadas no processo que analisa o Saldo Negativo irá gerar um descontrole
absoluto por parte das Autoridades Fiscais, mormente pelo fato de que estará exigindo do
contribuinte a liquidação em duplicidade de valores direta e indiretamente vinculados ao
mesmo crédito tributário (a exigência direta das estimativas pagas e/ou compensadas e a
exigência indireta pela redução do crédito do saldo negativo). Prova disso é o fato de o débito
referente à estimativa de mar/07 já ter sido pago em agosto de 2010, ou seja, antes da
confecção do despacho decisório em testilha, sem ser levado em consideração pela
DERAT/SP, comprovando a cobrança em duplicidade;
4.6.
Que requer que seja julgada totalmente procedente a presente
manifestação de inconformidade com o deferimento do direito creditório e a conseqüente
homologação das compensações de todos os débitos pleiteados, sem a incidência de multa e
juros.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 12-81.591, de 19 de maio de 2016 (e-fl. 140), que recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2008
DCOMP. DEDUÇÃO DAS ESTIMATIVAS EFETIVAMENTE EXTINTAS
NA APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DA CSLL.
Para efeito de determinação do saldo de contribuição a pagar ou a ser
compensado devem ser deduzidos apenas os valores das estimativas
comprovadamente extintas, visto que estas reúnem os atributos de liquidez e
certeza.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 155), no qual, em
linhas gerais, reitera e reafirma os fundamentos de fato e de direito apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade, acrescentando outros, descritos resumidamente em sequência
(destaques do original).
Diz que “...a decisão da DRJ manteve a glosa do crédito relativo a estimativa da
CSLL de Out/2007, na composição do SN CSLL do ano calendário 2007, na medida em que, na
visão dos Ilmo. Julgadores, a compensação declarada da estimativa de Out/2007 ainda se
encontrava em discussão na esfera judicial” e que “Todavia, por se tratar de compensação de
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.784 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917426/2013-12

estimativa de CSLL não homologada, a decisão da DRJ deixou de aplicar o disposto no Parecer
Normativo COSIT n° 02.”
Sustenta que “...o Parecer Normativo COSIT n° 02, acertadamente, afasta os
procedimentos até então adotados pelas Fiscalizações vez que claramente viola o direito ao
crédito, além de impor aos Contribuintes como a ora Embargante uma verdadeira cobrança em
duplicidade, pois estar-se-ia glosando a estimativa (o que importa em diminuição do Saldo
Negativo ou prejuízo em questão, ou ainda no lançamento de IRPJ/ CSLL complementar), além
de exigir o pagamento da referida antecipação, razão pela qual a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) do CARF pacificou entendimento pela impossibilidade de tal prática.”
Aduz que “A partir da publicação deste Parecer as Delegacias Regionais de
Julgamento - DRJ, da Secretaria da Receita Federal, passaram a adotar tal entendimento para
homologar as compensações de estimativas declaradas pelos Contribuintes... .”
Destaca que “...Parecer Normativo COSIT n° 02, tem efeito vinculante no âmbito
da Secretaria da Receita Federal, a partir de sua publicação no Diário Oficial da União
(03.12.2018), logo, deve ser dado integral cumprimento ao entendimento firmado.”
Como forma de lastrear seus argumentos, apresenta escólio de doutrina e acórdãos
de jurisprudência administrativa e, ao final, requer o provimento do recurso para o fim de
reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado e a homologação da compensação
efetuada.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Conforme dito no preâmbulo, o presente processo refere-se a PER/DCOMPs
protocolizados sob os n°s 23118.59330.091008.1.3.03-9068 e 25322.92707.181108.1.3.030962,
nos quais o sujeito passivo pretende extinguir débitos diversos com créditos que alega possuir
contra a Fazenda Pública no valor original de R$ 63.436,60, decorrente de saldo negativo da
contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL apurado no exercício de 2008, ano-calendário
de 2007.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.784 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917426/2013-12

O Despacho Decisório Eletrônico não deferiu integralmente o crédito pleiteado
decorrente de saldo negativo de período anterior utilizado na compensação, reconhecendo o
valor original de R$ 48.714,47 e, como consequência, homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP n° 23118.59330.091008.1.3.03-9068 e homologou parcialmente o PER/DCOMP
n° 25322.92707.181108.1.3.03-0962. Confira-se (destaques deste relator):

O acórdão recorrido corroborou a decisão do Despacho Decisório Eletrônico,
lastreado nos seguintes fundamentos:
(...)
6. Das estimativas da CSLL de 2007 não confirmadas no Despacho Decisório:
6.1. Na análise das parcelas a compor o saldo negativo da CSLL do ano-
calendário de 2007, não foi confirmada a estimativa de março de 2007 e parte da
estimativa de outubro de 2007. Pelo o que consta dos autos, a estimativa da CSLL de
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.784 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917426/2013-12

março de 2007, no valor de R$10.916,60, não foi confirmada na íntegra, mas teria sido
compensada através da Dcomp protocolizada sob o n° 23199.50310.180407.1.3.03-
0070; enquanto a estimativa de outubro de 2007 foi compensada por meio da Dcomp
n° 19911.99884.060308.1.7.02-9640, no valor de R$26.316,69, somente se
confirmando o valor de R$22.584,89, deixando sem confirmação o valor de
R$3.731,80.
6.2. Pesquisei junto aos sistemas informatizados da RFB a situação atualizada
das compensações que tratam dos débitos das estimativas de março e outubro de 2007.
6.2.1. A estimativa de março de 2007 se deu através da Dcomp
protocolizada sob o n° 23199.50310.180407.1.3.03-0070, que é tratada no processo
administrativo de reconhecimento de crédito n° 10880.928491/2010-21 e no processo
de cobrança n° 10880.933492/2010-97. O demonstrativo de detalhamento da
compensação do processo n° 10880.928491/2010-21, juntado pela interessada às fls.
60/64, assim como o extrato do processo de cobrança n° 10880.933492/2010-97, que
juntei à fl. 138, dão conta que a estimativa de março de 2007, no valor de
R$10.916,60, se encontra extinta pela compensação, reunindo condições para compor
o saldo negativo do período.
6.2.2. A parcela da estimativa da CSLL de outubro de 2007 não satisfeita
pela compensação, no valor de R$3.731,80, ainda não foi paga e está com a
exigibilidade suspensa por medida judicial, de acordo com o extrato do processo de
cobrança n° 10880-905.377/2010-22 (vinculado ao processo de reconhecimento de
crédito n.° 10880.900404/2010-71), cujo extrato juntei à fl. 139.
6.2.3. Neste caso, entendo que, por decorrência lógica, a parcela não
confirmada da estimativa da CSLL de outubro de 2007, no valor de R$3.731,80, não
seja computada no saldo negativo do ano calendário de 2007, exercício de 2008, pois
no momento da análise do saldo negativo a parcela da estimativa que não esteja
efetivamente quitada não reúne os atributos de liquidez e certeza.
6.2.4. Vale lembrar que somente são passíveis de compensação os créditos que
simultaneamente são passíveis de restituição. Restituir algo significa devolver. Em se
tratando de pagamento, significa devolver o valor objeto de pagamento, se confirmado
que tal pagamento foi indevido. Portanto, o requisito mínimo que se espera
relativamente a um pagamento que se entende indevido é que o mesmo tenha sido
pago. Não se confirmando os pagamentos das estimativas, ou qualquer outra forma de
quitação adotada que tenha o mesmo efeito do pagamento, por óbvio as parcelas não
confirmadas não compõem eventual saldo credor.
6.2.5. Além disso, a possibilidade de que a estimativa não confirmada no
momento da análise venha a ser futuramente cobrada não autoriza que desde já os
valores correspondentes sejam considerados na composição de crédito a ser restituído,
ressarcido ou utilizado em compensação, sob pena de, como já dito, modificar o
significado do termo "restituição". O fato é que para a utilização de créditos em
declaração de compensação é necessário que no momento da análise os mesmos sejam
dotados dos atributos de liquidez e certeza. Entretanto, não se pode afirmar que são
certas as parcelas do saldo negativo formadas pelas estimativas cujas compensações
são, até o momento, consideradas não homologadas. Deixo, portanto, de reconhecer na
composição do saldo negativo da CSLL do ano calendário de 2007 a parcela referente
à estimativa do mês de outubro de 2007 que até o momento não foi reconhecida, mas
que ainda está em fase de discussão na esfera judicial.
Em suas razões de defesa, o Recorrente argui, como questão de fundo, a aplicação
do Parecer Normativo Cosit no 02/2018 ao presente caso.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.784 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917426/2013-12

Assiste razão ao Recorrente.
Em que pese a interpretação escorreita exarada no Acórdão recorrido, vejo que
atualmente ela não mais prevalece no âmbito da Administração Tributária, a qual, tal qual
afirmou o Recorrente, editou o Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da
situação sob análise e cujas conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques que
interessam à solução desta lide administrativa (destaques deste relator):
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, a interpretação corrente da Administração Tributária é no
sentido de reconhecer o direito à compensação de crédito de estimativa que integra saldo
negativo de origem em declaração IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho
decisório tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for
objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o
crédito tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.784 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917426/2013-12

Vejo que esta é a situação dos autos, conforme se depreende da leitura do
Despacho Decisório Eletrônico.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que não confirmadas ou confirmadas parcialmente, como é o caso desses
autos.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Por fim, reproduzo ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao encontro
do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.784 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917426/2013-12

Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
A propósito do tema, foi aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021-, a Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Nesse quadro, é de se deferir o pleito do Recorrente, para que sejam incluídas no
cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as estimativas de IRPJ/CSLL extintas
por compensação.
Assim, considerando o valor integral das estimativas extintas por compensação no
cálculo do saldo negativo de CSLL, foi apurado crédito de R$ 63.362,87 a este título no ano-
calendário de 2007, conforme segue:

CSLL DEVIDA(DIPJ)

34.156,61
ESTIMATIVA PAGA
0
ESTIMATIVA COMPENSADA VIA
SNPA
-94.985,63
CSLL RETIDA
- 2.533,85
SALDO NEGATIVO APURADO
-63.362,87
Valores em reais.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo como saldo
negativo de CSLL no ano-calendário de 2007 o valor de R$ 63.362,87.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.784 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917426/2013-12

Fl. 201
DF CARF MF
Original